Tribunal: TJMT
Processo: 1036505-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036505-66.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – VIÁVEL – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – CANCELAMENTO DO REGISTRO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Ante a verificação da prescrição do débito, coerente tão somente o reconhecimento da prescrição para afastar a pretensão de cobrança da dívida.

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que
"O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial."
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

O registro na “Serasa Limpa Nome” não tem caráter público nem influencia negativamente no
score
do consumidor, portanto não causa prejuízo que justifique sua exclusão tampouco a indenização postulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Arruda dos Santos
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Declaração de Prescrição dos Apontamentos Título c/c Cancelamento de Apontamento ao Sistema SERASA/score c/c Danos Morais c/c Repetição do Indébito ajuizada em face de
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

Em suas razões recursais sustenta que diante da prescrição da dívida desaparece a possibilidade de cobrança extrajudicial do crédito, bem como, que eventual cobrança configura ato ilícito.

Alega que a manutenção dos débitos na plataforma eletrônica do sistema “Serasa Limpa Nome” caracteriza meio coercitivo de cobrança da dívida, afetando o score do consumidor e divulgando a existência de débito aos fornecedores interessados, vindo a causar prejuízos.

Pede pela reforma da sentença do juízo, a fim de reconhecer da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Id. 174759153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante descreve que tomou conhecimento de prejuízos ao seu crédito, em razão da disponibilização do nome em apontamentos ao banco de dados no sistema Serasa (“plataforma Serasa Limpa Nome”), referente a 05 (cinco) supostas dívidas originadas de contratos supostamente firmados com a empresa apelada (identificados pelos números 714831589, 5054324, 30707789, 30770714 e 3116000), dos quais 03 (três) contratos vencidos em dezembro/2006 e, 02 (dois) contratos vencidos em janeiro/2007, no valor total de R$ 137.078,98 (cento e trinta e sete mil, setenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Afirmou que a dívida está prescrita, razão pela qual buscou a retirada do apontamento do débito que redução o score na SERASA, bem como que a manutenção de informações negativas somente é permitida no período de 05 (cinco) anos, e, que a partir disso a inscrição é ilegítima, abusiva e ilegal.

Verifica-se que o cerne da discussão reside tão somente acerca do reconhecimento de prescrição da dívida, da retirada do apontamento do débito junto ao sistema Serasa e a verificação de eventual dano moral a ensejar a indenização postulada, fundamento que defende o Apelante ser suficiente para reforma da sentença proferida em sede de 1o Grau.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Apesar dos argumentos do Apelante, tenho que seu pedido merece parcial acolhimento.

Nesse sentido, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 5-9-2022, DJe de 8-9-2022, sem grifos no original).

(...) Quanto à manutenção do recorrente na plataforma SERASA LIMPA NOME, mesmo após prescrita a dívida, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, assim decidiu a controvérsia: A ferramenta possibilita eventual acordo para pagamento de dívidas já atingidas pela prescrição. Da declaração de inexistência de débito e do reconhecimento da prescrição. Conforme anotado no voto do Relator, as dívidas existem, apenas fulminada pela prescrição. Referidos débitos venceram no anos de 2010 e 2011. Eram exigível, portanto, até 2015/2016. Após essa data, não há qualquer adminículo de prova de a credora ter praticado qualquer ato que configure exigibilidade. Se não exigiu o crédito, disso se infere que observou a prescrição, daí a razão de ser indevido um novo reconhecimento do fenômeno jurídico. Logo, não há necessidade de intervenção judicial para solucionar conflito que inexiste. De outro, considerando que a prescrição não tem o efeito liberatório da quitação, descabe o reconhecimento da inexistência da dívida. Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, decisão proferida posteriormente ao início do presente julgamento: (...) Em conclusão, tenho que a utilização da plataforma "limpa nome" está no espectro das outras consequências da existência da dívida que não sejam a exigibilidade. Não é demais repetir: a prescrição não atinge o direito subjetivo em si, motivo pelo qual ainda é viável a oferta de acordo que possibilite o eventual pagamento, contanto que não seja feita uma cobrança vexatória. Isso decorre da própria existência da obrigação natural.
Nessa senda, tenho que a plataforma "limpa nome" não contraria direito, funcionando como meio que possibilita acordo para pagamento de dívida prescrita, sem representar restrição ao mercado de consumo. Por essa razão, indevida não apenas a exclusão do registro do débito da ferramenta "limpa nome", como também a declaração de prescrição e da inexistência do débito
. Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (...) Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. (...) (Decisão Monocrática no AREsp n. 2.100.112, ministro Raul Araújo, DJe de 28-9-2022, sem grifos no original).

Isso porque, esta Câmara possui o entendimento de que o sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que, embora a dívida esteja prescrita, não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral.

Assim foi decidido recentemente, conforme julgado de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – CANCELAMENTO DO REGISTRO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no score do consumidor, portanto não causa prejuízo que justifique sua exclusão. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 1008014-35.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Destaco que, apesar da argumentação recursal, o Apelante não comprovou efetivamente que a proposta de acordo registrada no sistema virtual impactou negativamente em sua pontuação de crédito (
score
).

Além disso, o documento que contém a oferta de negociação, apresentado junto à inicial, afirma expressamente que a dívida não está inserida no cadastro de inadimplentes e não pode ser vista por empresas que consultarem o CPF correspondente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, tão somente, declarar prescrito o débito discutido na lide. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal em relação à parte autora, porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023